Tribunal: STF
Processo: ARE 1534761
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade. Rejeitadas. Pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Pedido subsidiário de redução das penas. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Tese secundária afastada. Penas adequadas. Regime prisional mantido face o Princípio da Suficiência Penal. Recurso improvido. - (e-doc. 23, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal (e-doc. 28).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da tese fixada no Tema 280/RG, da Súmula nº 279/STF e porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 35).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Pois bem. Acerca da tese de nulidade das provas pela ausência de fundadas razões para ingresso no domicílio, consta do acórdão recorrido:



    (...) Também não se justifica a nulidade absoluta do feito pela ilicitude das provas em razão da violação de domicílio, eis que, do se depreende dos autos, os Policiais Militares receberam informações anônimas dando conta da realização do tráfico de entorpecentes pelo réu, e nas proximidades de sua residência, visualizaram o réu na via pública, em atitude suspeita. Com a aproximação policial, o réu correu para a lateral do imóvel, mas foi abordado pelos Policiais, que lograram encontrar em seu poder 01 (um) invólucro contendo maconha. Em continuidade das diligências, os Policiais entraram no domicílio, e localizaram mais 01 (um) invólucro contendo maconha e outro contendo cocaína, embalados e prontos para serem fracionadas para a venda, além da quantia de R$ 4.528,00 (quatro mil quinhentos e vinte oito reais), provenientes da venda ilícita, bem como dois aparelhos de telefones celulares e comprovantes de depósitos bancários. - (e-doc. 23, p. 4)



    6. Diante disso, constata-se que o ingresso em domicílio, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios (denúncias prévias específicas e fuga de suspeito diante do patrulhamento policial), que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, em perfeita consonância com o paradigma 280 da repercussão geral. 



    7. Ademais, lembro das assim chamadas circunstâncias exigentes – “exigent circumstances” –, consideradas “as circunstâncias que levariam uma pessoa razoável a crer que a entrada era necessária para prevenir o dano aos policiais ou outras pessoas, a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei” – ‘Those circumstances that would cause a reasonable person to believe that entry (or other relevant prompt action) was necessary to prevent physical harm to the officers or other persons, the destruction of relevant evidence, the escape of a suspect, or some other consequence improperly frustrating legitimate law enforcement efforts’ [United States v. McConney, 728 F. 2d 1195, 1199 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 824 (1984)]” (grifos acrescidos) - conforme referidas no próprio julgamento do Tema 280, no voto condutor do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes. 



    8. Por outro lado, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido acerca da dinâmica demarcada, seria necessária a reanálise do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



     1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



     2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.346.806-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    9. Neste cenário, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021).



    10. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator